Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. SEMIABERTO. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DELITIVA. CONCESSÃO.

I - Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, estão plenamente comprovadas nos autos, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestadas em Juízo, bem como pelo laudo pericial e demais circunstâncias da prisão em flagrante.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - A reincidência determina a fixação de regime sempre mais gravoso do que aquele que seria estabelecido em razão unicamente da quantidade da pena.

IV - Comprovada a aquisição lícita do celular por terceiro de boa-fé e não demonstrado que foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas, o bem deve ser restituído.

V - Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do réu e provido o recurso do terceiro de boa-fé.